Tribunal: TJES
Processo: 5022134-16.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022134-16.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR APARECIDO SPERTO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. LIMITAÇÃO A 72 PARCELAS. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008. QUITAÇÃO DO DÉBITO. DESCONTOS SUPERIORES AO MONTANTE DEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO PARCIAL. MODULAÇÃO DO TEMA 929/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

O recorrente
JAIR APARECIDO SPERTO
requereu a gratuidade da justiça. Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JAIR APARECIDO SPERTO em face do Banco BMG S.A por meio da qual alega, em síntese, que
vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo consignado na modalidade RMC não contratado. Narra que
pretendia realizar empréstimo consignado comum. Pugna pela declaração de inexistência da contratação, a repetição em dobro e a compensação moral.

Por outro lado, o Banco alega, em sua defesa, preliminares, e, no mérito, a legalidade da contratação, pugnando pela improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a restituição dos danos materiais na forma simples.

Em sede de

sentença (ID 17218600) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado contrato de nº 14577608, devendo a requerida promover a baixa do contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a requerida a restituir ao autor, de forma simples, a importância de R$330,74 (trezentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (maio/2025), deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC).

c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado (ID 17195991).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Diante da evidente interdependência das matérias submetidas ao reexame e da identidade da decisão impugnada, impõe-se a apreciação conjunta das insurgências. Tal providência, orientada pelos princípios da economia processual e da segurança jurídica, busca preservar a coerência lógica da prestação jurisdicional e evitar eventuais incongruências decisórias. Assim, as razões recursais deduzidas por ambas as partes serão examinadas e decididas de forma conjunta no bojo deste acórdão.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o requerido e o requerente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Banco Requerido a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito consignado.

É imperativo consignar que a simples exibição de instrumento contratual com cláusulas padronizadas, de difícil leitura e sem clareza terminológica, não possui o condão de elidir a tese de vício de consentimento. Tratando-se de consumidor em nítida condição de vulnerabilidade, remanesce à instituição financeira o dever de comprovar que instruiu o contratante de forma precisa e discriminada sobre as nuances do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), distinguindo-o cabalmente do mútuo consignado tradicional.

A jurisprudência consolidada estabelece que, em tais operações, a validade do negócio jurídico depende da prova inequívoca de que o dever de informação foi plenamente satisfeito, especialmente no tocante à sistemática de abatimento mensal do valor mínimo e à natureza rotativa da dívida. Dada a complexidade da modalidade, que frequentemente induz o consumidor a erro ao assemelhar-se ao empréstimo convencional, incumbe ao fornecedor o ônus de demonstrar a transparência máxima na fase pré-contratual.

Nesse cenário, a
existência de assinatura no pacto não é suficiente para atestar a regularidade da avença
. Exige-se a comprovação de que o consumidor não foi compelido por omissão ou induzimento malicioso. No caso vertente, a ausência de utilização do cartão para compras por período superior a dois anos, aliada à estrutura obscura do negócio, corrobora a tese de que houve desconhecimento sobre o objeto real do contrato, o que contamina a higidez da manifestação de vontade e configura falha na prestação do serviço.

Isto posto, não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte recorrida, de modo que não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Ocorre que deve ser mantida a conversão do contrato, na medida em que a parte autora afirma que pretendia contratar o empréstimo consignado comum junto ao Banco. Nesse sentido coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Contudo, considerando que o requerente pretendia a contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado
não há como se reconhecer a nulidade do contrato,
mas, vale esclarecer que pela experiência comum se constata que os juros de empréstimos consignados são consideravelmente menores aos de cartão de crédito, pois as instituições financeiras sabem que receberão a prestação mensal, eis que decorrem de desconto em folha de pagamento, não sendo plausível que o consumidor suporte o ônus de contrato mais oneroso levado a efeito sem a sua livre manifestação de vontade.”
(grifo nosso)

Importa registrar, ainda, que o pedido de conversão foi expresso na petição inicial (ID 17216125):

“b) Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda que o contrato não deva ser declarado nulo em sua integralidade, requer seja declarada nula a cláusula contratual que permite o desconto contínuo de valor proporcional do mútuo pela fatura mínima do cartão, determinando a readequação e conversão do contrato em empréstimo consignado simples, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, devendo o excedente ser restituído em dobro.”

Realizada a conversão, assiste razão ao recorrente/autor ao demonstrar a necessidade de modificação dos parâmetros adotados. Com efeito, deve ser observada a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16 de maio de 2008, a qual estabelece que, nos casos de empréstimo, o número de prestações não poderá exceder 72 (setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas.

No mesmo sentido:

“7. Nas operações de empréstimo consignado mediante saque no cartão não há danos morais in re ipsa. Todavia, no caso concreto vejo que há danos morais, uma vez que
não consta a declaração de quitação do empréstimo e a reclamante já está a pagar os valores com descontos em seu benefício por 80 meses (evento 15 - doc. 10 e evento 112). A Instituição Financeira tem a obrigação dever de declarar a quitação do valor do empréstimo após o transcurso do prazo de 72 meses que é o máximo de prestações autorizadas no Inciso I do art. 13 da Instrução Normativa do INSS n. 80 de 14.08.2015.
Logo, dúvidas não há quando a necessidade de imposição de condenação em danos morais, que fixo em valor razoável e proporcional e compatível com os julgamentos das Turmas em R$ 5.000,00. [...] (TJ-GO 5488502-35.2020 .8.09.0000, Relator.: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, Turma de Uniformização, Data de Publicação: 05/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS . Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Caso singular. Primeiro, concede-se a tutela de urgência, para suspensão dos descontos a título de empréstimo RMC no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária .
Há verossimilhança nas alegações deduzidas pela autora. Débitos que se iniciaram em novembro de 2015. Ultrapassado em muito o prazo de 72 parcelas. Incidência do art . 13, inciso I, da Instrução Normativa 28/2008 do INSS. Limite que é aplicado aos empréstimos consignados e ao cartão de crédito consignado. Possibilidade de que a fraude tenha ocorrido na prorrogação ou aditamento do cartão de crédito
. E o "periculum in mora" decorre dos danos de difícil reparação . Se aguardada solução da ação de origem, os descontos prosseguirão e prejudicarão sua subsistência. Necessária e adequada a determinação para suspensão dos descontos, bem como para evitar que o nome da autora seja levado aos arquivos de consumo. Ademais, o provimento é reversível, não configurando dano irreversível ao agravado. Incidência dos artigos 330 do Código de Processo Civil e 84, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor . E segundo, identifica-se a eficácia da liminar e da incidência da multa processual. Liminar produzirá efeito com incidência de multa processual, a partir de novembro de 2024. Multa processual arbitrada em R$ 500,00 por ato de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00, valor razoável e adequado ao caso concreto . A imposição da multa cominatória está prevista nos arts. 536, § 1º e 537, ambos do Código de Processo Civil e 84, §§ 4º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta Turma julgadora. Liminar deferida em segundo grau . DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22588803020248260000 São José dos Campos, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 16/09/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)

Isto posto, refeitos os cálculos com a observância do número máximo de prestações permitido (72), tem-se o seguinte resultado: com base nesses parâmetros, utilizou-se a “Calculadora do Cidadão”, disponibilizada no site do Banco Central do Brasil, considerando-se empréstimo consignado no valor de R$ 2.921,14 (valor efetivamente recebido), à taxa de juros de 2,00% ao mês, pelo prazo de 72 meses. Nessas condições, o valor aproximado de cada parcela corresponde a R$ 76,90, totalizando o montante devido pelo autor, a título de empréstimo pessoal consignado, em R$ 5.536,80.

Conforme o raciocínio exposto na sentença, com o qual me coaduno, caso a requerida tivesse celebrado o contrato nos moldes pretendidos pelo autor, teria sido liberado empréstimo no valor de
R$ 2.921,14
, sendo devido pelo requerente o montante total de
R$ 5.536,80
. Nesse sentido, de acordo com os demonstrativos juntados pelo autor (Id. 71949682), verificam-se descontos realizados entre
janeiro de 2019 e maio de 2025
, que totalizam
R$ 6.879,09
(seis mil oitocentos e setenta e nove reais e nove centavos).

Desse modo, constata-se que o autor já quitou integralmente o empréstimo que pretendia contratar, fazendo jus à restituição do valor pago a maior, qual seja,
R$ 1.342,29
.

Em relação à restituição, deve se dar em dobro apenas em relação às parcelas posteriores a 30/03/2021, em razão de precedente vinculante (tema 929 do STJ):

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC) - F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0003343-94.2023.8 .17.2670 APELANTE: BANCO BRADESCO APELADO (A): GERALDO LUIS DA SILVA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO SEGUNDO MODULAÇÃO DO STJ. TEMA REPETITIVO 929 . DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES . HONORÁRIOS MAJORADOS DE 10% PARA 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . 1. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 2 . A falha na segurança dos procedimentos de contratação de empréstimos consignados, permitindo que terceiros realizem operações fraudulentas em nome de consumidores, configura defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. 3. A realização de empréstimos fraudulentos em nome do consumidor, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, causa angústia, preocupação e insegurança, configurando dano moral indenizável. 4 . A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico da condenação. 5. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 6 . O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, salvo hipótese de engano justificável. 7. Os descontos realizados em benefício previdenciário com base em empréstimos consignados fraudulentos são indevidos, não havendo falar em engano justificável . 8. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme Tema 929 do STJ. 9.
A restituição em dobro somente é cabível para as cobranças realizadas após a publicação do acórdão (30/03/2021) referente ao Tema 929/STJ, ou, antes disto, se comprovada a má-fé
. 10. Ausente prova robusta da transferência dos valores dos empréstimos consignados para a conta do consumidor, não há falar em compensação. 11. Honorários majorados para 20% em atenção ao art . 85, § 11, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, majorando os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do voto do Relator. Caruaru, data registrada no sistema. Des . Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC) Relator. (TJ-PE - Apelação Cível: 00033439420238172670, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 28/08/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

A restituição em dobro é pacífica na jurisprudência deste Colegiado Recursal, conforme enunciado firmado pela Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, do Sistema dos Juizados Especiais:

Enunciado nº 29 -
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

A falha na prestação de serviço por parte do banco se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o requerente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . FALHA NO DEVER DA INFORMAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
VALOR MAJORADO PARA O MONTANTE DE R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO . SEGUNDO RECURSO PROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 07753387920228040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/09/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANO MORAL.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumido
r. A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BMG SA
, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JAIR APARECIDO SPERTO para
REFORMAR PARCIALMENTE a sentença, nos seguintes termos:

a) MANTER a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum, observando-se o limite máximo de 72 (setenta e duas) parcelas mensais, nos termos da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, reconhecendo-se a quitação integral do contrato, com determinação de baixa definitiva, vedada qualquer nova cobrança ou desconto;

b) CONDENAR a instituição financeira requerida a restituir ao autor o valor de R$ 1.342,29 (mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), correspondente ao montante pago a maior, sendo que:

a restituição deverá ocorrer em dobro quanto às parcelas descontadas após 30/03/2021, nos termos da modulação fixada pelo Tema 929 do STJ;

e de forma simples em relação aos valores descontados anteriormente a essa data,
acrescidos de correção monetária e juros de mora na forma da sentença.

c) MANTER, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)